Tribunal: TJSP
Processo: 1038850-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Nulidade da sentença não verificada - Ilegalidade da cobrança do seguro "garantia mecânica", porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Nulidade da sentença não verificada - Ilegalidade da cobrança do seguro "garantia mecânica", porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência parcial mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038850-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOAO DAMASCENO CELESTINO BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038850-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40370
2
VOTO No: 40370
APEL. N°: 1038850-42.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
APTES.: João Damasceno Celestino Bezerra (A) e BV Financeira
S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (R)
APDOS.: Os Mesmos
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito Cédula de crédito
bancário Nulidade da sentença não verificada - Ilegalidade
da cobrança do seguro “garantia mecânica”, porquanto
imposta
a
contratação
com
seguradora
previamente
determinada pela instituição credora
Venda casada
configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP
Procedência parcial mantida
Recursos
improvidos.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
361495483, pactuada em 19.10.2017 no valor de R$18.000,00, para
pagamento em 48 prestações mensais de R$676,00, fls. 56/57)
intentada por João Damasceno Celestino Bezerra em face de BV
Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 120/127, de relatório a este
integrado, para declarar a ilegalidade da cobrança de “Garantia
Mecânica” e encargos moratórios decorrentes, admitida a restituição ao
autor, caso tenha realizado o pagamento integral das parcelas, do valor
pago indevidamente com correção monetária pelos índices da tabela
prática do TJSP mais juros legais de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso, arcando o autor com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (R$10.814,39, fls. 16), ressalvada a gratuidade concedida.
Apelou
o
autor
pugnando
pela
anulação
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038850-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40370
3
argumento de que a sentença é citra petita (fls. 129/132).
De seu turno, também recorreu a ré em busca da
reforma alegando, em síntese, que o seguro prestamista foi livremente
pactuado entre as partes (inexistiu venda casada), não havendo falar
em abusividade (fls. 136/143).
As insurgências são tempestivas, somente a do autor
foi respondida e apenas a da ré foi preparada, sendo a do autor isenta
do dispêndio (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
3. Não prospera a alegação do autor de que a r.
sentença é citra petita.
Isso porque o autor, em suas sucintas razões
recursais (fls. 129/132), alegou apenas genericamente tal vício, sem
especificar em qual(is) ponto(s) a r. sentença teria sido omissa.
4. No que tange ao seguro de “garantia mecânica”,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038850-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40370
4
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, o autor apresentou previamente à ré apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038850-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40370
5
uma seguradora, com a qual ele poderia contratar (do mesmo grupo
econômico da financeira credora, inclusive), de sorte que tal conduta
configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC,
razão pela qual é de rigor a exclusão da respectiva cobrança.
5. Isto posto nega-se provimento aos recursos.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica